Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Divórcio c/c partilha de bens e alimentos. Domicílio do guardião. Competência territorial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a 4a Vara de Família de Brasília. O agravante sustenta que a competência é do Juízo do Guará, local de domicílio do guardião da filha incapaz e da própria menor, que possui medidas protetivas em face da agravada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência é do Juízo do Guará ou do Juízo de Brasília; e (ii) estabelecer se é possível a cumulação de pedidos de divórcio, partilha de bens, guarda e alimentos.
III. Razões de decidir
3. A competência para ações de divórcio com filhos menores é do domicílio do guardião, a teor do art. 53, I, “a”, do CPC
4. A competência territorial é de cunho relativo, não admitindo declinação de ofício, conforme o Enunciado no 33, da Súmula do STJ.
5. Considerando que a menor reside com o agravante, tendo sido deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor da genitora, é competente o juízo do domicílio do guardião.
6. É possível a cumulação de pedidos de divórcio, partilha de bens, guarda e alimentos.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado no 33, da Súmula; TJDFT, 0748336-85.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 10/3/2025; 0722537-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 4/9/2024.